Tribunal: TJMT
Processo: 0003762-35.2014.8.11.0007
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003762-35.2014.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - CPF: 972.637.371-91 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA PROCON MUNICIPAL – FATO NOVO – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO CONFIGURADA – APELO DESPROVIDO.

1. Não observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, constatada a existência de vícios, deve ser anulado o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).

2. Deve ser reconhecida a nulidade da multa aplicada quando no processo administrativo não for respeitado o contraditório e a ampla defesa, em inobservância ou o devido processo legal.

3. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA
em face
de
OI S/A
,
contra sentença proferida aos
12.02.2020
pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta-MT que, nos autos de Ação de Execução Fiscal
nº
0003762-35.2014.8.11.0007 - Cód. 115444
,
julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do processo administrativo nº 001110016316, confirmando a liminar já concedida e, e julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A referida ação foi ajuizada por OI S/A em desfavor do Município de Alta Floresta visando o
reconhecimento de nulidade do procedimento administrativo F.A nº. 001110016316, conduzido pelo Procon de Alta Floresta.

Em síntese, o Recorrente sustenta a reforma da sentença, posto que
autora não afirmou/suscitou ausência de contraditório em seu pleito inicial, significa dizer que contraditório houve e, por se tratar de uma faculdade (exercício do contraditório) não pode ser considerado violado o direito a defesa, se, uma vez oportunizado, a parte interessa não o exerceu.

Argumenta que
a conclusão do julgador no sentido de que ao tempo da apresentação da defesa, não fora oportunizado o contraditório à empresa sobre o “novo fato” está equivocada!

Destaca que
conforme procedimento administrativo (id. 57729815, fls.99/226), houve requerimento de esclarecimentos pela reclamada e, posteriormente, houve apresentação de defesa, não havendo que se falar em violação do contraditório.

Aduz que
sobre o “fato novo” ou violação do contraditório, também não se insurgiu a reclamada por ocasião da interposição do recurso administrativo, tampouco se insurgiu contra essa suposta nulidade por ocasião do ajuizamento da presente ação.

Alega que “
no entanto, admitir a interferência do Poder Judiciário quanto à forma de aplicação dos critérios de julgamento estabelecidos no artigo 57 do CDC, violaria o Princípio da Separação dos Poderes e, ainda, quebraria a harmonia e a independência previstas na ordem constitucional vigente.”

Cita precedente jurisprudencial, como reforço a sua tese.

Ao final, pugna
pelo provimento do recurso, a fim de reformar a r. sentença apelada e manter intacta a multa administrativa aplicada pelo PROCON de Alta Floresta – com a consequente inversão do ônus da sucumbência.

Contrarrazões. (Id.134316517).

Desnecessário a manifestação da douta Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA
em face de
OI S/A
, contra sentença proferida aos
12.02.2020
pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta-MT que, nos autos de Ação de Execução Fiscal nº 0003762-35.2014.8.11.0007 - Cód. 115444, julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do processo administrativo nº 001110016316, confirmando a liminar já concedida e, e julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Da análise de tudo quanto aduzido pelo Apelante depreende-se que suas razões não merecem prosperar.

Consta dos autos do
processo
administrativo no bojo do qual erigiu-se a multa aplicada pelo PROCON – Município de Alta Floresta,

objeto da lide, que a decisão administrativa considerou fato trazido aos autos na audiência de conciliação, sendo que a defesa prévia da Reclamada, ora Apelada, foi feita com base na reclamação anteriormente apresentada.

Nesse ponto, o MM. Juiz do feito bem elucidou a questão:

“Extrai-se, então, que a reclamação do consumidor consiste no não recebimento de faturas de seu parcelamento.

Durante a audiência realizada no órgão, tendo ambas as partes comparecido, o consumidor informou que contratou um plano de telefonia no valor de R$ 29,90 (vinte e nove reais e noventa centavos), porém começou a receber faturas em valor maior, por supostos serviços não contratados, acerca dos quais afirma ter contatado a ora autora para que fossem excluídos das cobranças, mas sem êxito (fl. 53-v).

Em sua defesa prévia, a ora autora coligiu telas de sistema que indicam o envio das faturas ao consumidor, que deveria manter atualizado seu endereço. Demonstrou também que, em suposto atendimento à pretensão do consumidor, seu contrato foi cancelado, excluindo-se todos os débitos pendentes.

Logo após a defesa da ora autora, sobreveio decisão administrativa (fls. 119/121), entendendo que é responsabilidade do fornecedor demonstrar a efetiva solicitação dos consumidores de serviços que foram incluídos em suas faturas, e, caso não o faça, deva responder pela falta de cautela e por sua atuação abusiva.

Segundo a decisão, é público e notório que as operadoras de telefonia oferecem diversos serviços aos usuários e os inserem nas cobranças, mesmo sem autorização, e, a partir disso, entendeu a autoridade administrativa que pode ser presumida como verdadeira a alegação do consumidor de que não contratou o serviço descrito como “Arrec. Terc. Seguro Premiado Metlife”. Assim, aplicou a penalidade em questão.

Desta narrativa, dessume-se que a reclamação do consumidor constante na Carta de Informações Preliminares referia-se ao não recebimento de parcelas de seu faturamento, e, partir desta comunicação, a ora autora elaborou sua defesa prévia, apresentando-a no ato da audiência preliminar, como registrado à fl. 53-v.

Na solenidade, embora tenha o consumidor aduzido que o deixou de pagar as faturas do serviço em razão do aumento do valor dessas, devido à inclusão de serviços não solicitados, o que também o teria levado a parcelar o débito, resta claro que a defesa prévia já havia sido confeccionada, abordando a reclamação inicialmente formulada a respeito do não recebimento das faturas, acerca da qual a ora autora promoveu as medidas necessárias para a solução da questão, promovendo o cancelamento do contrato e das cobranças acerca da quais insurgiu-se o consumidor.

Todavia, a decisão administrativa utilizou substrato fático somente apresentado na referida audiência, sobre a inclusão de serviços não solicitados pelo consumidor, o que inviabilizou o exercício de defesa da ora autora, pois sobre este ponto não a ela não foi oportunizada a manifestação.

Exatamente por isso, o ato administrativo de imposição da penalidade é nulo, pois a motivação utilizada não foi objeto de contraditório, em ofensa à ampla defesa e ao devido processo legal.

Houve sim contraditório formal, em parte, uma vez que foi apresentada defesa prévia, mas este certamente não foi substancial, uma vez que sobre a questão primordial que embasou a imposição da sanção administrativa, à ora autora não foi permitido o contraditório, sendo manifesta a violação a ditames constitucionais processuais, à boa-fé, ao princípio da confiança e da não surpresa.”

Verifica-se, assim, que a decisão administrativa se fundamentou em fato trazido após a defesa prévia da Reclamada, a demonstrar claramente a violação ao princípio do contraditório.

Entendo que o
processo
administrativo em questão, não observou o devido procedimento legal como bem preceituou o juízo de piso.

O que se vislumbra na realidade, é uma evidente e clara ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, garantia essa assegurada inclusive em
processos
administrativos, como no caso em exame.

Nesse sentido é o entendimento deste sodalício:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE PREPARO INICIAL – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 257 E 267, III E PARÁGRAFO 1º, DO CPC – NÃO OBSERVÂNCIA –
CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURADA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO
- SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. O cancelamento da distribuição com fulcro no art. 257 do CPC, depende de inércia da parte autora que, após intimada pessoalmente, deixa transcorrer in albis o prazo para regularização, em interpretação conjunta dos arts. 257 e 267, inciso III e parágrafo 1º, ambos do Código de Processo Civil. No caso em que a correspondência foi enviada para o endereço incorreto, não há falar em inércia, considerando que a parte autora não foi intimada para efetuar o preparo, conquanto a extinção do feito configura o cerceamento de defesa, em nítida afronta aos princípios da ampla defesa e contraditório, a ensejar a nulidade do decisum recorrido. (N.U 0002868-61.2004.8.11.0055, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 03/02/2016).

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO CONTRADITÓRIO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO - SEGURANÇA CONCEDIDA. A Administração Pública não pode suprimir parcelas correspondentes aos vencimentos do servidor
sem a prévia instauração do contraditório administrativo, de forma a garantir-lhe o direito constitucional de defesa (Aplicação do art. 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal).
(Apelação Cível nº 000.289.267-7/00 - COMARCA DE CATAGUASES - Terceira Câmara Cível do TJMG - Relator: Des. KILDARE CARVALHO - Data do Julgamento: 13/03/2003) Ordem concedida. (TJ-MT - MS: 00024943020158110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/9/2016, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 23/9/2016).

E de outros tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CABIMENTO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE
. FALTA DE INTIMAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE DEU ORIGEM À CONSTITUIÇÃO DA CDA.
VÍCIO EXISTENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inicialmente, cumpre afastar a alegada inadequação da via eleita, ventilada pelo Apelante. Com efeito, não prospera a alegaçao suso referida, embasada no fundamento de que, para dirimir a controversia vertida na lide, necessário se faria a ampla dilação probatória acerca da matéria, incompativel pois, com a via eleita pelo ora Apelado para insurgir-se contra a execução movida contra si, qual seja, Exceção de Pré-Executividade. 2. É que, ao revés do quanto asseverado pelo Apelante, a questão de fundo cinge-se à análise da regularidade na inscrição da CDA, notadamente no que toca à ausência de intimação da parte ora Recorrida nos autos do processo administrtivo que a originou, matéria que solve-se, portanto, através de singela conferencia de expedientes documentais, sendo desnecessário, como afirmado, a extensa dilação probatória. 3. Isto posto, não merece acolhimento a alegada inadequação da via eleita, nos termos em que proposta pelo Apelante. 4. Quanto ao mérito, consoante consignado na aludida decisão primeva, consta dos autos do processo administrativo no bojo do qual erigiu-se a CDA objeto da lide, que o estabelecimento ora recorrido, já havia noticiado à municipalidade, sua mudança de endereço, desde os idos de 2004. 5. Com efeito, o próprio ente municipal confessa a ciência desta circunstância, através do comunicado interno datado de 18/10/2004, carreado aos autos às fls. 115, onde se lê: ga empresa requerente encerrou suas atividades em salvador e mudou-se para outro município.h. 6. Entretanto, ainda assim, o Recorrente procedeu ao envio da intimação atinente aos autos daquela infração adminstrativa para o endereço o qual sabia não mais pertencer ao Recorrido, inviabilizando assim sua ciência acerca do feito adminstrativo no bojo do qual poderia exercer seu legítimo direito de defesa. 7. Desta forma, uma vez imperfeito o ato que chama ao processo a parte interessada, para que tome ciência da autuação levada a efeito em seu desfavor, há de se reconhecer a nulidade de todos os demais atos posteriores, inclusive da multi referida CDA, como bem posto pelo Juízo a quo, inviabilizando assim, a presente execução, por falta de certeza e liquidez ao título apresentado. 8. Por fim, quanto à alegação de "suposta ilegitimidade ativa pra cobrar o tributo em tela", trata-se de tema não tratado na decisão inquinada, porquanto sequer agitado, mesmo pela parte Apelada, razão pela qual, inviável sua apreciação nesta sera, sob pena de incorrer-se em supressão de instância. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0093519-36.2008.8.05.0001, Relator (a): Marcia Borges Faria, Quinta Câmara Cível, Publicado em: 10/02/2017 ) (TJ-BA - APL: 00935193620088050001, Relator: Marcia Borges Faria, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 10/02/2017)

Com efeito, uma vez imperfeito o ato que chama ao
processo
a parte interessada, para que tome ciência da autuação levada a efeito em seu desfavor, há de se reconhecer a nulidade de todos os demais atos posteriores,

como bem posto pelo Juízo
a quo
.

Neste caso, se o que realmente importa é a defesa dos direitos dos cidadãos (consumidores), não deveria o órgão fiscalizador PROCON-MT, transgredir outra regra do ordenamento jurídico, que é a garantia do contraditório e da ampla defesa antes de aplicar a sanção administrativa.

Destarte, não há dúvida quanto à irregularidade processual, ou seja, violação dos preceitos constitucionais, razão pela qual, tenho que não merece guarida o Apelo para afastar a irregularidade insanável do
processo
administrativo.

À vista disso, entendo que não há qualquer desacerto no julgado
a quo,
tendo em conta a indiscutível transgressão aos princípios basilares do ordenamento constitucional, entendo como configurado o cerceamento de defesa, desse modo, a manutenção do
decisum
é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Apelo do Município de Alta Floresta para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024